Tribunal: TJMT
Processo: 1015435-48.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015435-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EURICO BRUNETTA (AGRAVADO), ELOIR BRUNETTA (AGRAVADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVANTE), ELOI BRUNETTA (AGRAVADO), HELIO BRUNETTA (AGRAVADO), VERA LUCIA BECKER BRUNETTA (AGRAVADO), VERA LUCIA SPRENGOSKI BRUNETTA (AGRAVADO), EDIO BRUNETTA (AGRAVADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), ELIANE GONCALVES FACINNI LEMOS - CPF: 929.774.809-00 (ADVOGADO), ANDRE MASSIGNAN BEREJUK - CPF: 030.014.719-80 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPUGNAÇÃO À PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS E HOMOLOGAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO – MERA REPETIÇÃO DE CRÍTICAS AO VALOR APRESENTADO SEM COMPROVAÇÃO DE ERRO METODOLÓGICO OU QUALQUER OUTRA ERRONIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o perito apresentou motivos que bem justificaram o valor de seus honorários periciais, e a parte não demonstrou o caráter excessivo ou irregular do mesmo, deve ser mantida a decisão que homologou a proposta de honorários e ordenou o pagamento da verba no interesse da pronta realização da prova técnica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE), contra a
decisão que recebeu e admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1015435-48.2022.
8.11.0000, mas, ind
eferiu o pedido da agravante para emprestar à interposição efeito suspensivo
(cf. Id. nº
137771174).

O agravante alega que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição “
deixou de apreciar a urgência evidenciada no caso em apreço, ante a necessidade de adequação do valor dos honorários periciais arbitrados na origem, pois a agravante está obrigada a realizar o pagamento da metade do valor dos honorários de R$ 42.140,92, sob pena de preclusão da prova pretendida
”,
circunstância que, por si só, evidencia a propriedade da impugnação apresentada, diante da efetiva exorbitância do valor

e justifica a redução do valor (
cf. Id. nº
141632156 - pág. 4
).

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja deferido pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (
cf. Id. nº
141632156 - pág. 5
).

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 141632155).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos na petição inicial ofertada pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada, que, em análise perfunctória, própria à cognição sumária feita neste momento processual, diante da circunstância objetiva de que a tese recursal da recorrente está arrimada em mero inconformismo com o
valor indicado pelo Perito Judicial
, e por isso não
conferiu ao agravo de instrumento efeito suspensivo almejado, eis que ausentes os requisitos legais autorizadores da medida requestada (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único).

Eis o teor da decisão agravada:

Embora a decisão agravada não se enquadre em qualquer das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata via agravo de instrumento, creio ser indubitável que a prorrogação do enfrentamento da discussão em torno da nomeação do perito judicial e da respectiva verba honorária tornaria o futuro pronunciamento jurisdicional praticamente inútil, então, inclusive com apoio na orientação jurisprudencial do STJ (Resp nº 1.696.396/MT), admito a interposição recursal tal como efetivada, porém, por não divisar fundamento que convença de pronto da probabilidade do êxito da pretensão recursal, descabe emprestar ao recurso o efeito suspensivo almejado pela parte recorrente.

É certo que o valor dos honorários periciais deve ser definido em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sem jamais perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer o mister processual, sendo que, ao menos ao primeiro olhar, diferente do que sugere o agravante, a perícia a ser realizada não se revela de menor complexidade, até porque exige conhecimentos específicos à sua consecução, não admitindo a condução por qualquer profissional, mas sim por expert especialista (engenheiro agrônomo), como, aliás, consta expressamente da proposta de honorários elaborada pelo perito nomeado (Pedro Antonio de Oliveira Dias – Engenheiro Agrônomo, CREA/MT 9242), ao destacar que “os trabalhos periciais ora orçados possuem características multidisciplinares, uma vez que os quesitos formulados pelas partes abrangem informações de vários aspectos. Numa análise dos quesitos elencados na Carta de Intimação podemos observar questionamentos agronômicos, ambientais, dentre outros e também o “Quantum indenizatório” que será contemplado num laudo de avaliação com todas as particularidades (cf. Id. nº 63715410 dos autos de origem); ademais, não há nada que demonstre que os valores cobrados pelo expert nomeado pelo Juízo destoa enormemente do praticado atualmente no mercado na região, em primeira análise, o que se tem é que a discordância do agravante aparenta estar fundada em simples ponto de vista, em argumento de cunho subjetivo, sendo, no mínimo, sínica a tentativa de comparar a verba honorária proposta com o valor dado a causa há quase uma década.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada,
sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido,
pois,
não há qualquer elemento concreto de convicção apto a justificar o pedido de redução do valor dos honorários periciais, senão, como já dito anteriormente, as assertivas genéricas e abstratas de que o valor é demasiadamente elevado,
cabendo, portanto, apenas ratificar os fundamentos nela expostos.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023